Tribunal: TJPA
Processo: 0022828-28.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-08-21

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 157 DO CPB ? DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA TENTADO ? NÃO LHE ASSISTE RAZÃO ? Nos termos da Súmula 582 e Tese firmada pelo STJ o crime de roubo consuma-se com a inversão da res furtiva, ainda que efetuada a prisão do agente logo após o crime, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA AQUEM DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. Nos termos da Súmula 231 do STJ não se pode atenuar a pena abaixo do mínimo legal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: JOÃO AFONSO SILVA DA COSTA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
PROCESSO N.º 0022828-28.2016.8.14.0401

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157 DO CPB - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA TENTADO -
NÃO LHE ASSISTE RAZÃO

-

Nos termos da Súmula 582 e Tese firmada pelo STJ

o crime de roubo consuma-se com a inversão da res furtiva, ainda que efetuada a prisão do agente logo após o crime, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA AQUEM DO MÍNIMO.
IMPOSSIBILIDADE. Nos termos da Súmula 231 do STJ não se pode atenuar a pena abaixo do mínimo legal.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 17 de agosto de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: JOÃO AFONSO SILVA DA COSTA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
PROCESSO N.º 0022828-28.2016.8.14.0401

R e l a t ó r i o

JOÃO AFONSO SILVA DA COSTA,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente
recurso de apelação,
em face

da sentença do Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra à denúncia que no dia 22 de setembro de 2016, por volta das 11h, o recorrente, mediante grave ameaça por suposto uso de arma de fogo, subtraiu o celular da vítima Marly Barros Salgado, a qual se encontra em frente a sua residência. Que após a subtração empreendeu fuga, tendo a vítima gritado por socorro, fazendo com que populares corressem atrás do apelante e um policial que estava próximo ao local manobrado seu veículo impedindo-lhe de prosseguir, ao notar que estava cercado se entregou.

Transcorrida a instrução criminal foi sentenciado a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, por infringência ao artigo 157 do CPB.

Inconformada interpõe o presente recurso, requerendo a desclassificação do crime de roubo consumado para tentado, por ter sido perseguido e preso logo após o crime, não tendo a posse mansa e pacífica do bem. Requer ainda o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para a redução da pena aquém do mínimo.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo seu conhecimento e improvimento, por não prosperarem as razões recursais.

É o relatório.

À revisão é do Des. Mairton Marques Carneiro.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço dos recursos e passo a proferir o voto.

Requer a desclassificação do crime de roubo consumado para tentado e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para reduzir a pena aquém do mínimo.

Desclassificação do crime de roubo consumado para tentado:

Da análise dos autos verifica-se que não lhe assiste razão, vislumbra-se devidamente consumado o referido crime de roubo, vez que houve a inversão da
res furtiva
, e conforme sumulado pelo STJ, bem como, já firmado a tese em recurso repetitivo, consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo e perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Súmula 582
-
STJ
:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada

Colaciono precedente julgado em Recurso Repetitivo no STJ e firmado tese, conforme transcrito abaixo:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso Especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ.
TESE: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
2. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é de que o crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Jurisprudência do STF (evolução).
3. Recurso especial representativo de controvérsia provido para, reconhecendo que a consumação do crime de roubo independe da posse mansa e pacífica da res furtiva, restabelecer a pena e o regime prisional fixados na sentença.
(REsp 1499050/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 09/11/2015) grifo nosso.

Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para reduzir a pena aquém do mínimo.

As razões recursais não merecem prosperar, da análise dos autos verifica-se que a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ou seja, no mínimo legal. O Juízo singular na sentença recorrida reconhece em seu favor as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, no entanto, deixou de abater da reprimenda em observância a Súmula 231 do STJ, que veda atenuar a pena abaixo do mínimo legal.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 17 de agosto de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora